Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Civil. Agravo de Instrumento. A pretensão indenizatória que visa a correção dos problemas de construção erigida e incorporada conforme a Lei 4.591/1964, se sujeita ao prazo prescricional decenal a contar da constatação do vício oculto. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e as prejudiciais de decadência e prescrição e determinou que o réu promovesse o pagamento de perícia por força do ônus da parte de comprovar o direito alegado, no caso do fato impeditivo do direito do autor suscitado pelo réu, à luz do art. 373, inc. II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se os recorrentes são partes legítimas, se deve ser afastado o ônus da prova e se já decorreu o prazo decadencial previsto no parágrafo único do art. 618 do CC e/ou prescricional decenal a contar da entrega da construção.
3. Fato relevante: O Agravo de Instrumento não foi conhecido em relação às questões da legitimidade e do ônus da prova. Sem interposição de recurso, prossegue a análise apenas em relação às alegações de decadência e prescrição.
III. Razões de decidir
4. A construção foi erigida e incorporada conforme a Lei 4.591/1964, razão pela qual não se sujeita ao prazo decadencial aplicável aos contratos de empreitada (art. 618, parágrafo único, do CC).
5. A pretensão indenizatória visa a correção dos problemas da construção se submete ao prazo prescricional decenal tem por termo inicial a data em que houve a constatação do vício construtivo. Precedente do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A pretensão indenizatória que visa a correção dos problemas da construção erigida e incorporada conforme a Lei 4.591/1964, se sujeita ao prazo prescricional decenal a contar da constatação do vício oculto.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.997.908/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023; AgInt no AREsp n. 2.092.461/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023.